Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710812-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA FERREIRA ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora nos autos do processo 0712929-04.2023.8.07.0016, nos quais foi proferida sentença adentrando no mérito da demanda, a teor do que dispõe o art. 487 do CPC. Sabe-se que o julgamento de mérito deve refletir o estado de fato da lide no momento da efetiva entrega da prestação jurisdicional, daí a razão pela qual o Código de Processo Civil empresta relevo ao direito objetivo e ao direito subjetivo superveniente à postulação em juízo. É o que se extrai da regra de que trata o art. 493 do referido diploma processual, segundo a qual o fato superveniente deve ser tomado em consideração pelo juiz no momento do julgamento, até mesmo como forma de se prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica, bem ainda para evitar possíveis decisões contraditórias. O interesse de agir, segundo doutrina clássica de Liebman, existe quando há para o autor utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que restou frustrado pela atitude de outrem. No ponto, especificamente quanto à utilidade da jurisdição, a doutrina preleciona que: “Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, “por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa.” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2019 - p. 423/424) Verifica-se que foi proferida sentença no processo originário. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Posto isto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital